Tribunal: STF
Processo: AI 97409
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA.
NÃO E NULA A CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA QUE CONTENHA PARCELA INDEVIDA,
SE ESTA E PERFEITAMENTE DESTACAVEL. APLICAÇÃO DO ART-153 DO CÓDIGO
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDOS.